Tribunal: TJBA
Processo: 8100683-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100683-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELISABETE QUEIROZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

III L/II A

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA SISBACEN/SCR. DADOS. INCLUSÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE. CONSTATAÇÃO. DÉBITO. EXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
.

I – Deferido o benefício da gratuidade da Justiça à demandante, que fez prova da hipossuficiência econômica, não há motivação plausível para a revogação do benefício, especialmente se a parte adversa não fez prova em sentido contrário.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

II – A teor do princípio da inafastabilidade da jurisdição, há interesse de agir na alegação de violação ao direito do consumidor e na pretensão indenizatória daquela decorrente, salvo quando há regra normativa ou precedente vinculante a exigir prévia atuação administrativa do jurisdicionado.
PRELIMINAR AFASTADA.

III - Embora o BACEN seja o órgão gestor do SCR, as informações negativas são inseridas e mantidas pelas próprias instituições financeiras, conforme a Resolução CMN nº 5.037/2022, motivo pelo qual estas que devem figurar no polo passivo da demanda, afastando-se, por conseguinte, a tese de incompetência absoluta da Justiça Comum.
PREAMBULARES REJEITADAS.

IV – O CDC estipula que a abertura de cadastro, ficha, registro, dados pessoais e de consumo, deve ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele (parágrafo 2º do artigo 43).

V – De acordo com o entendimento do STJ, as informações constantes no sistema SISBACEN/SCR, do Banco Central do Brasil, alimentado pelas instituições financeiras acerca das operações com seus clientes, equivalem a registros em órgão restritivo de crédito.

VI – A Resolução BACEN nº 4.571/2017 e a Resolução CMN nº 5.037/2022 impõem ao credor a obrigação de comunicar, previamente, ao devedor sobre a inserção dos seus dados no sistema.

VII – A citada Corte Superior entende que, ante o papel de mero gestor do SISBACEN, de natureza pública e distinto dos cadastros privados como o SERASA e o SPC, que auferem lucros com o cadastramento dos inadimplentes, não é possível atribuir ao Banco Central do Brasil a referida obrigação, nem a legitimidade passiva
ad causam
para tanto. Precedentes.

VIII – Considerando que a Autora não foi prévia e devidamente comunicada do registro no SISBACEN/SCR, a Ré deve promover a respectiva exclusão, sem prejuízo de que outro apontamento seja realizado, com observância das prescrições normativas, como bem decidido pelo Juízo precedente.

IX – Ausente a alegação, por parte da Autora, de inexistência ou invalidade do(s) débito(s) anotado(s) no cadastro restritivo, mas, tão somente, a arguição de irregularidade desse(s) registro(s), por ausência de prévia notificação, inviável é o acolhimento do pleito de indenização por dano moral.

X – Configurada a sucumbência recíproca, com acolhimento parcial dos pedidos formulados pela parte demandante, impõe-se a reforma da sentença,
ex officio
, apenas para redistribuir proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios entre as partes litigantes, conforme o artigo 86 do CPC.

RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA, PARCIALMENTE MODIFICADA,
EX OFFICIO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8100683-85.2023.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
e
Apelados
ELISABETE QUEIROZ DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
EX OFFICIO

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA